Tribunal: STJ
Processo: 5002390-76.2013.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067972 - RS
(2025/0387170-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS XAVIER
ADVOGADO
: KETLIN LENHARDT LOTTI - SC058282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RESP.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Esta insurgência não comporta conhecimento quanto ao não
conhecimento do agravo em recurso especial no que tange à parte
relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, pois a defesa
não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e
detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu
incorreta a decisão agravada.
2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fc8f8a6-f47b-4a4b-8f7b-76c2df1d6580

4. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fc8f8a6-f47b-4a4b-8f7b-76c2df1d6580

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067972 - RS
(2025/0387170-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS XAVIER
ADVOGADO
: KETLIN LENHARDT LOTTI - SC058282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RESP.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Esta insurgência não comporta conhecimento quanto ao não
conhecimento do agravo em recurso especial no que tange à parte
relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, pois a defesa
não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e
detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu
incorreta a decisão agravada.
2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
Documento eletrônico VDA55902574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: 05a6a3ec-3f36-4032-8ce7-677ec773cb27

reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
GUILHERME DOS SANTOS XAVIER
contra a decisão de fls. 1.130-1.132, em que a Presidência desta Corte Superior
não conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que haveria realizado "impugnação direta e detalhada de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando de maneira
clara a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
e do
pontuando-
83/STJ
Tema 1.258/STJ,
os individualmente" (fl. 1.139).
Pleiteia o acolhimento do regimental, a fim de que seja reformada a
decisão agravada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição do recorrente, em
razão da nulidade do reconhecimento fotográfico; a nulidade da ação penal pela
inépcia da denúncia ou pela indevida atuação do Magistrado de origem na
condução da produção das provas; a nulidade da pronúncia, por ausência de
indícios suficientes de autoria; a nulidade da sessão de julgamento perante o Júri
Popular, por ser a decisão contrária à prova dos autos, e a revisão da dosimetria da
Documento eletrônico VDA55902574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: 05a6a3ec-3f36-4032-8ce7-677ec773cb27

pena. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fls. 1.130-1.132, grifei):
[...] no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois,
de acordo com o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível
art. 1.030,
agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a
Recurso Especial com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC.
art. 1.030
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que
afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez
que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A
propósito:
[...]
Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial em razão de não
preencher os requisitos de admissibilidade recursais.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ
(preclusão),
(decisão manifestamente contrária à
Súmula 7/STJ
prova dos autos),
(fixação da pena-base),
Súmula 83/STJ
(fração de redução da pena pela tentativa;
Súmula 83/STJ
ausência de bis in idem) e
(fração de redução da
Súmula 7/STJ
pena pela tentativa; ausência de bis in idem).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os fundamentos acima.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
Documento eletrônico VDA55902574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: 05a6a3ec-3f36-4032-8ce7-677ec773cb27

pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.

De pronto, verifico que o agravo regimental não comporta conhecimento
quanto ao não conhecimento do agravo em recurso especial no que tange à parte
relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos.
Em relação ao mencionado ponto, a insurgência não foi conhecida, pois
"é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a
Recurso Especial com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC" e
art. 1.030
"a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o
manifestamente incabível".
No agravo regimental, a defesa afirmou que "impugnou expressamente a
aplicação genérica do repetitivo, apontando a ausência de identidade fático-jurídica
e a necessidade de análise concreta do contexto probatório" (fl. 1.139).
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do
ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito
por que entendeu incorreta a decisão agravada.
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do
desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento
do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os
fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, C. E., DJe
.
30/11/2018)

No mais,
, porque, na petição
reconheço o acerto da decisão agravada
de agravo em recurso especial, a defesa, a despeito de haver refutado a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, não impugnou especificamente a incidência da Súmula n.
7 do STJ. No AREsp, a parte se limitou a afirmar que "as alegações da defesa não
têm por objetivo reavaliar fatos, mas sim discutir a correta aplicação da lei federal
Documento eletrônico VDA55902574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: 05a6a3ec-3f36-4032-8ce7-677ec773cb27

ao caso concreto. O que se examina é a validade jurídica de determinados atos
processuais" (fl. 1.115).
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração
do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação
.
fático-probatória dos autos
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e,
.
nessa extensão, nego-lhe provimento
Documento eletrônico VDA55902574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: 05a6a3ec-3f36-4032-8ce7-677ec773cb27

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387170-9
AREsp 3.067.972 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50023907620138210021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS XAVIER
ADVOGADO
: KETLIN LENHARDT LOTTI - SC058282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS XAVIER
ADVOGADO
: KETLIN LENHARDT LOTTI - SC058282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449704461548122@
2025/0387170-9 - AREsp 3067972 Petição : 2025/0102673-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:53
Código de Controle do Documento: 5E1855E7-1BFD-4E5B-8113-93BD4AAE57F5